Tribunal: TJDFT
Processo: 0705573-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705573-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da ação de execução fiscal no 0041142-21.2010.8.07.0015 (processo físico n.o 2010.01.1.046753-9) proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 147737747, autos de origem): “Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em face da ação execução fiscal movida pelo Distrito Federal. Em suas alegações, a excipiente requer, em síntese, o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, em razão de suposta inércia do exequente, requerendo a extinção do feito executivo. Para tanto, sustenta que a última manifestação da Fazenda Pública ocorreu em 14.12.2010, não impulsionando o feito desde então. O excepto se manifestou alegando a inexistência de prescrição nos seguintes termos: a) não houve a suspensão do curso da execução, segundo o art. 40 da LEF; b) houve sucessivos parcelamentos do débito tributário com o encerramento em 15.04.2013; e c) houve concentração da prática de todos os atos processuais da execução nos autos do processo pai (2011.01.1.04100-5). Requereu, assim, a rejeição da exceção de pré-executividade. É o sucinto relatório. DECIDO. A prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção, contudo, é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. A questão posta em juízo diz respeito tão somente à prescrição intercorrente dos créditos em razão da suposta inércia do exequente em impulsionar o feito. Inicialmente, verifica-se que o presente feito é abrangido pelo processo pai 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011.8.07.0015), no qual foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente, como já decidido naqueles autos. De qualquer modo, mesmo que tais situações não houvessem se concretizado, uma apreciação atenta do caso vertente fulminaria qualquer dúvida acerca da alegação da excipiente. Nos termos do art. 40 da LEF e dos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional. A partir de uma interpretação sistemática dos artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, para o caso de crédito de natureza tributária, o prazo da prescrição é quinquenal. Nessa esteira, não houve transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que: 1 – Apesar de a Fazenda Pública ter formulado pedido de citação da parte executada em dezembro de 2010, nas págs. 28/29 do ID 42030492, tal pleito não foi apreciado neste feito até o momento, sendo que essa demora se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, situação que atrai aplicação da Súmula n. 106 do STJ. Lado outro, ao ingressar nos autos com defesa de mérito, houve o comparecimento espontâneo do devedor previsto no art. 239, § 1o, do CPC, ato que supre eventual falta ou nulidade da citação. 2 – Houve citação e penhora frutífera antes do transcurso do lustro prescricional nos autos do processo pai 2011.01.1.045100-5 (PJe 0064203-71.2011.8.07.0015), conforme já decidido naqueles autos; e 3 - O débito exequendo foi objeto de sucessivos parcelamentos no período compreendido entre 07.10.2010 e 15.04.2013 - págs. 60/61 do ID 42030492 -, com a consequente suspensão de sua exigibilidade e interrupção do prazo prescricional. Nesse contexto, em suma, a contagem do prazo da prescrição intercorrente pressupõe o encerramento do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF, o que não ocorreu na espécie, uma vez que sequer houve tentativa frustrada de localização da parte executada. Pelo contrário, houve citação e penhora frutífera nos autos do processo pai já mencionado anteriormente. Ademais, a Fazenda Pública promoveu o andamento do feito em todas as ocasiões em que foi instada para tanto, sendo que, eventual paralisação decorreu exclusivamente de motivos inerentes aos mecanismos de Justiça, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ. Por consequência, não merece acolhimento a irresignação da executada. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Associe-se este processo aos autos do processo pai 0064203-71.2011, caso não tenha sido determina sua exclusão nos referidos autos, aguardando-se ulterior deliberação naquele feito. Caso contrário, certifique-se nos autos e intime-se o exequente para promover o andamento útil do feito. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 55806295), apresenta os seguintes argumentos: a) que não há prova de que o processo estaria abrangido pela concentração de atos do “processo-pai”, autos de n.o 2011.01.1.045100-5, sendo que não foi juntado nenhum documento comprovando tal alegação; b) que não existe nos autos comprovação de parcelamento do débito, não sendo prova hábil para provar o alegado a mera juntada de tela do SITAF; c) que para o início da contagem da prescrição intercorrente é desnecessário o arquivamento, sendo que basta o transcurso do prazo de 1 (um) ano de paralisação do feito; d) que o processo ficou paralisado por 7 anos, sem qualquer manifestação, seja da Fazenda Pública, seja do juízo, sendo que a paralisação não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário; e) afirma que caberia ao Distrito Federal indicar bens à penhora, o que não foi feito e que o credor tem o dever de impulsionar o feito. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do feito executivo até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Conforme constou na decisão agravada, a presente execução compõe um processo pai (autos físicos de n.o 2011.01.1.045100-5, autos digitalizados n.o 0064203-71.2011.8.07.0015) que abrange várias execuções fiscais do grupo econômico OK, em que se busca patrimônio do executado para a satisfação de crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. Deve-se mencionar que a reunião de todos os atos executivos contra o Grupo OK nos autos do processo pai ( 0064203-71.2011.8.07.0015) foi determinado na ação cautelar de arresto (processo físico n.o 232350-0/11). Observa-se que a concentração de todos os atos processuais de execução em um único processo, visou facilitar a movimentação e o manuseio da grande quantidade de execuções e processos contra o mesmo devedor. Embora o agravante afirme que não houve comprovação de que o presente processo executivo está abrangido pelo processo pai, entendo que, em juízo de cognição sumário, não há probabilidade do direito. Em consulta ao processo pai (autos de n.o 0064203-71.2011.8.07.0015) constata-se que o presente processo executivo, ao que tudo indica, se encontra na lista de processos reunidos para execução conjunta. Tanto é, que o agravante peticionou no "processo pai" e postulou o reconhecimento da prescrição, tendo incluído o presente processo executivo, conforme se depreende da petição de ID 74838286 dos autos de n.o 0064203-71.2011.8.07.0015. Foi proferida decisão no "processo pai" (0064203-71.2011.8.07.0015) facultando ao executado arguir a prescrição nos autos da execução fiscal de origem, a fim de evitar tumulto processual e indevida procrastinação do referido processo, conforme decisão de ID 62499591. Portanto, ao que tudo indica, o presente processo está abrangido pelo "processo pai", sendo que referida questão será mais bem analisada no julgamento de mérito do recurso, após o contraditório. Quanto à alegação de prescrição, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 13405553/RS, delineou os contornos da sistemática da prescrição intercorrente, tendo fixado as teses jurídicas, nos temas 556 a 571. Transcrevo os temas firmados: Tema 566. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Tema 567. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. Tema 568. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Tema 569. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. Tema 570. A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Tema 571. A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. No caso em comento, diante da peculiaridade que envolve a questão, uma vez que os atos executivos foram englobados no "processo pai", entendo que não se pode de antemão afirmar a existência de prescrição intercorrente, isso porque há diversos andamentos e pedidos realizados no referido processo, que afastam a alegação de inércia do ente distrital na promoção dos atos necessários ao recebimento do crédito. Ademais, a hipótese dos autos não se enquadra, prima facie, em nenhum dos temas delineados pelo STJ, sendo que a questão precisa ser mais bem delineada e aprofundada no julgamento do recurso. Inclusive, o Egrégio Tribunal de Justiça, em recurso que versava sobre questão idêntica e contra o próprio grupo OK, não acolheu a prescrição intercorrente. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REUNIÃO DE PROCESSOS. TRAMITAÇÃO CONCENTRADA NO PROCESSO PAI. INOCORRÊNCIA DE PARALISAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, o agravante se insurge contra rejeição de exceção de pré-executividade que concluiu pela não ocorrência da prescrição intercorrente em ação de execução fiscal. 2. Apesar de a execução fiscal de referência aparentemente ter permanecido paralisada por tempo superior ao prazo prescricional quinquenal previsto na Lei 6.830/80, não foi o que efetivamente ocorreu. 3. A sentença proferida nos autos da ação cautelar de arresto n. 2011.01.1.2323250-0 determinou que todos os atos executórios das ações movidas contra o Grupo OK em trâmite na Vara de Execução Fiscal do DF naquele momento fossem concentrados no bojo da execução fiscal n. 2011.01.1.04100-5, denominada "processo pai", que atualmente tramita no PJe sob o n. 0064203-71.2011.8.07.0015. 4. Portanto, não há que se falar em inércia do exequente na execução fiscal de referência, posto que a execução fiscal n. 0051240-65.2010.8.07.0015 está inclusa no rol de processos que tramitam de forma concentrada por meio do processo-pai n. 0064203-71.2011.8.07.0015, sendo que a determinação de reunião dos feitos "encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada" (Acórdão 1315168, APC 07401337620208070000, Relator: Des. ÂNGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 03/02/2021, publicado no DJE: 18/02/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1358884, 07083088020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 26/8/2021) Não há, assim, ao menos em sede de cognição sumária, como vislumbrar prescrição intercorrente. Contudo, ressalto, que a questão será analisada de forma aprofundada no julgamento do recurso, quando, então, poderá ser ou não reconhecida a prescrição intercorrente. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Comunique-se ao i. Juízo de origem, que deverá prestar informações para esclarecer quais as execuções fiscais estão abrangidas pelo processo-pai de n.o0064203-71.2011.8.07.0015, enviando uma cópia da decisão. Intime-se o agravao para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). O Distrito Federal deverá, ainda, esclarecer se houve o pagamento parcial da dívida, conforme petição de ID 42030492 – pág 29, dos autos de origem (autos de n.o 0041142-21.2010.8.07.0015). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora